Tribunal: STF
Processo: ARE 1328035
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 5, p. 114):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO E ACESSÓRIOS DE USO RESTRITO (ART. 16, “CAPUT”, DA LEI Nº 10.826/2003). ALEGADA A ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA PELA AUSÊNCI A DE POTENCIAL LESIVO DA CONDUTA. DESCABIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO, CONSUMADO COM A PRÁTICA DE QUAISQUER DOS NÚCLEOS DO TIPO. RECURSO DESPROVIDO, COM A SUBSTITUIÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.”
    Os embargos de declaração do ora recorrente foram rejeitados, ao passo que os do Ministério Público foram acolhidos para reconhecer a “IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL PELA INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP” (eDOC 5, p. 175).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XXXIX e XL, da Constituição da República, bem como aos princípios da isonomia e da insignificância. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, que o Estatuto do Desarmamento foi alterado pelo Decreto 9.847/2019, de modo que “o Acórdão deve ser reformado, para o fim de desclassificar o delito do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento para o contido no artigo 12 do mesmo diploma legal, em respeito ainda ao instituto do novatio legis in mellius, havendo a consequente necessidade de nova realização de dosimetria da pena, eis que a pena mínima do crime deixa de ser de 03 (três) anos para ser de 01 (um) ano” (eDOC 7, p. 94/95).
    No mérito, assevera que “o Acórdão guerreado, data máxima vênia, equivocou-se ao fundamentar a decisão ignorando os precedentes jurisprudenciais que eram contrário ao entendimento lá exarado, mormente no que tange à caracterização da atipicidade da conduta quando o agente tem a posse de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, violando frontalmente o princípio da isonomia” (eDOC 7, p. 95).
    Articula, ainda, acerca da aplicação do princípio da insignificância e assenta que, no caso, “trata-se de apreensão de, ao total, tão somente 03 (três) munições, e 02 (dois) carregadores, todos desacompanhados de arma de fogo, destacando que não cabe valorar os demais bens apreendidos para os quantificar no tocante à caracterização ou não da atipicidade da conduta” (eDOC 7, p. 97).
    O extraordinário foi inadmitido mediante aplicação da Súmula 282 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 7, p. 123/124). 
      É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, no que se refere à suposta violação ao art. 5º, XXXIX e XL, da CF/88, porquanto o Tribunal de origem teria indevidamente deixado de aplicar a legislação mais benéfica ao caso concreto, verifica-se que a matéria não foi analisada pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Sumula 282 do STF, ante a ausência do necessário prequestionamento da questão constitucional eventualmente violada. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 12 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC.
    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.
    3. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 4. Agravo interno desprovido. (ARE 1311726-AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.05.2021 - grifei)
    Em relação à matéria de fundo, observo que o acórdão recorrido se alinha à atual jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a configuração dos delitos de posse ou porte irregular de munição de uso permitido ou restrito prescinde da presença simultânea de arma de fogo, tendo em vista que, por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta, basta o referido porte para caracterizar a ofensa à incolumidade pública : 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. 1. A figura incriminadora de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições contempla crime de perigo abstrato, cujo objeto jurídico é a segurança pública. 2. Delineado nos autos quadro revelador de perigo de lesão (potencial, em termos de risco) à coletividade e, por consequência, ao bem jurídico tutelado, o fato se reveste de contornos penalmente relevantes, o que afasta a alegada atipicidade material da conduta. 3. Não há falar em decisão citra petita quando todos os fundamentos apontados pela defesa foram examinados, ainda que a conclusão seja contrária aos seus interesses, nem em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 151435 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2018)
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Posse ilegal de munição de uso restrito. Artigo 16 da Lei nº 10.826/03. Crime de perigo abstrato. Precedentes. Invocação dos princípios da insignificância e da atipicidade da conduta. Improcedência. Regimental não provido. 1. O porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (HC 148801 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.9.2018)
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação. Condenado por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06. Posse de 2 (duas) munições de calibre 38. Alegada ausência de lesão ao bem juridicamente tutelado. Reconhecimento da atipicidade material da conduta. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(RHC 138.843 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.5.2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. 
    1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes.
    2. Agravo regimental conhecido e não provido.”  
(RHC 146.081 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017) 
    Na mesma linha: HC 138.157 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.06.2017 e HC 127.652 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.06.2015.
    Por fim, observo que o pedido relacionado à aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que só houve a apreensão de 3 (três) munições e 2 (dois) carregadores, e que os demais bens diziam respeito à atividade policial do ora recorrente, só poderia ser analisado mediante o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF. 
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Art. 14 da Lei 10.826/2003. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1304504 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 23.04.2021)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente